Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727581-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAMILLE MARIA CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança impetrado por Jamille Maria Campos Rodrigues do Amaral contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que a impediu de atender à carência no 298386 na Escola Classe 5 do Guará como professora substituta temporária, no período de 27/6/2024 a 10/7/2024, bem como de ser convocada para futuras substituições (Edital no 53/2023). 2. A liminar não foi apreciada no plantão ante a inexistência de urgência (ID no 61165106). 3. A impetrante foi intimada para emendar a inicial e comprovar o ato coator e a alegada hipossuficiência de renda (ID no 61202139). Em resposta, recolheu as custas iniciais (ID no 61349655 e 61349656) e apresentou o documento de ID no 61349654. 4. Os autos foram distribuídos ao Relator eventual, que determinou a notificação da autoridade coatora (ID no 61382949). 5. Informações prestadas pela autoridade coatora (ID no 61780730), com preliminar de ilegitimidade passiva. 6. Diante da não constatação de risco de perecimento do direito, o Relator Eventual restituiu os autos a esta Relatoria (ID no 6183713). 7. É o necessário. 8. Ante o esgotamento do prazo da carência no 298386 (período de 27/6/2024 a 10/7/2024), a questão sobre a manutenção no banco de reservas para futuras convocações pode ser apreciada após o regular trâmite do mandado de segurança. 9. Considerando-se que a autoridade coatora já foi notificada (ID no 61382949), cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 10. Findo o prazo legal, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO